Tribunal: TJMT
Processo: 1035843-20.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035843-20.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 703.586.381-86 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ANOTAÇÕES POSTERIORES. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA SÚMULA 29 DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica, cabe ao fornecedor provar a contratação do serviço e o inadimplemento respectivo.

2. Se a origem do débito não foi comprovada, a restrição é considerada indevida e o débito deve ser declarado inexigível. Ademais, o dano moral está configurado na modalidade in re ipsa.

3. Considerando a existência de anotações posteriores ao débito em questão, aplica-se ao caso o disposto na Súmula 29 da Turma Recursal, para a fixação do quantum indenizatório.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por Pedro Henrique da Silva em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos da petição inicial e condenado o reclamante nas penas da litigância de má-fé ao pagamento de multa e honorários advocatícios.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que seja declarada a inexigibilidade da dívida e para condenar a empresa reclamada a indenizar os danos morais suportados em razão da inscrição indevida.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024